Tribunal: TJES
Processo: 5000740-24.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000740-24.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: SANDRA DA SILVA NUNES ARGOLO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a alegação autoral de não contratação de cartão consignado, havendo descontos mensais em seu benefício sem o seu consentimento. Por sua vez, em contestação, a parte ré/recorrente, requer o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos recursais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, declarando nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e determinou a cessação dos descontos. Ainda, condenou a parte ré a restituir à parte autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento. Levando em consideração que o valor do empréstimo foi creditado na conta da autora, a sentença de piso determinou que a autora depositasse em juízo o montante recebido.

(3).
Quanto à preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, entendo desnecessária a produção de prova pericial, pois inservível para a solução do presente processo. A ré alega que a contratação foi realizada por via eletrônica, com o uso de aparato tecnológico que tira uma
selfie
da autora e foto de seu documento pessoal como prova da contratação. Todavia, o que o réu anexa aos autos é uma foto da autora que foi retirada por terceiros e não uma
selfie
, além do documento de identidade que não comprova ter sido enviado pela própria autora. Prescindibilidade de realização de prova pericial. Rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

(4).
A ação versa sobre contratação de cartão de crédito na modalidade consignada, em que, para quitação, são realizados descontos na folha de pagamento da autora. Todavia, a parte ré realizou o contrato sem anuência da autora e, consequentemente, iniciaram-se as retenções mensais de reserva de margem consignável.

(5).
A partir da alegação autoral de não contratação na modalidade supracitada, o ato sentencial objurgado reconheceu a falha na prestação do serviço, responsabilizando a parte ré pelo episódio.

(6).
Efetivamente, não há demonstração segura de que a parte autora teria firmado o contrato de cartão de crédito consignado, de modo que é imperiosa a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes.

(7).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Ressalte-se que foi determinado à autora que deposite em juízo o valor recebido a título de empréstimo, não havendo qualquer necessidade em se determinar a compensação de valores. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(8)
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)